Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706441-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF (ID 23747095, p.1-2), que nos autos da execução fiscal (proc. no 0038693-06.2008.8.07.0001), movida pelo agravante em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S.A., determinou o arquivamento provisório do processo com base no o art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da douta Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: DECISÃO Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. O Distrito Federal não satisfeito com a decisão que determinou o arquivamento provisório do executivo fiscal, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões recusais, em síntese, alega que a execução fiscal em questão não se enquadra na hipótese prevista no Provimento 13/2012, c/c art. 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que o valor atualizado do débito é R$ 12.111,11 (doze mil, cento e onze reais e onze centavos) quantia bem superior à prevista no art. 2o do Provimento no 47/2020 que é R$ 7.454,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Sustenta a ilegalidade da decisão agravada que, além de causar prejuízo aos cofres públicos, é inconstitucional, pois viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impede que o Poder Público adote medidas para recuperação de seu crédito, afrontando o disposto no art. 5o, XXXV, da CF. Argumenta que há inegável recusa injustificada de prestação jurisdicional, na medida em que o Judiciário simplesmente deixa de determinar diligências para regular citação e constrição patrimonial do devedor, a despeito do pedido do Distrito Federal de prosseguimento do feito. Ressalta que a interpretação do Provimento 13/2012 e do Provimento 47/2020 pela Vara de Execuções Fiscais os tornam inconstitucionais e ilegais, pois exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ao direito do Distrito Federal, por recusa a determinação do prosseguimento ao processo de execução que se desenvolve por impulso oficial, nos termos do art. 2o do CPC e se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797 do CPC e, ainda, afronta o princípio da oficialidade, albergado no art. 2o do mesmo diploma processual. Assevera que caso prevalecer a decisão agravada, certamente o crédito tributário será atingido pela prescrição, uma vez que sequer foi determinada a citação do devedor. Destaca que a decisão hostilizada determinou que o prazo prescricional iniciaria com o arquivamento dos autos. Argumenta que o referido lapso temporal teria início antes de adoção de medidas com o fim de localizar o executado ou de penhorar bens. Assinala que a decisão viola diretamente a regra prevista no art. 40 da Lei no 6830/80 e contraria as teses fixadas pelo colendo STJ no julgamento do RESP 1340553/RS. Aduz que: “o Distrito Federal não está alheio às dificuldades encontradas para o processamento das execuções fiscais e vem adotando medidas para aprimoramento da cobrança administrativa e não ajuizamento das execuções fiscais quando o valor consolidado do debito não superar determinado valor, conforme disposto no art. 1o, inciso I, da Lei Complementar no 904/2015 (atualmente o valor é de R$ 6.238,14 seis mil, duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos para os débitos em geral).” Pontua que o perigo da demora é patente tendo em conta que a decisão vergastada causa prejuízo imediato à Fazenda Pública Distrital, que ficou impossibilitada de cobrar seu crédito ao tempo em que o executado pode dilapidar seu patrimônio sem o adimplemento de suas obrigações tributárias. Com essas alegações, pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata determinação de citação do executado. No mérito, pugna-se pelo provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, para determinar o regular processamento do executivo fiscal. O recurso é isento de preparo. É o breve relatório. Decido. Por primeiro, é de se rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. No vertente caso, observa-se que a pretensão veiculada nestes autos possui fundamento de validade no parágrafo único do mencionado artigo. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Emergem dos dois dispositivos processuais acima transcritos, que é indispensável presença de dois requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Esses dois requisitos autorizadores da tutela de urgência não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si. Acrescenta-se que o art. 300, caput, do CPC prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No vertente caso, evidencia a presença dos dois requisitos exigidos pela norma processual para concessão da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito. Com efeito, nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), serão arquivadas sem baixa na distribuição. No presente caso, o valor dado à causa, à época do ajuizamento da execução fiscal, ocorrida em 18/11/2008, foi de R$ 3.792,87 (três mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme consignado no ID 42555006 dos autos de origem. De outra parte, verifica da planilha de atualização do débito apresentada pelo agravante encartada no ID 23747095 que o valor da dívida consolidada, devidamente atualizada, perfaz o montante de R$ R$ 12.111,11 (doze mil, cento e onze reais e onze centavos), portanto, superior ao limite previsto no normativo da Corregedoria. Em contrapartida, o art. 1°, § 1°, do Provimento da Corregedoria 13/2012, permite a continuidade da execução fiscal por simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor, como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nessa diretriz compreensiva, destaco elucidativo julgado extraído do acervo jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO No 47 DE 22/01/2020. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. I - Nos termos do art. 2o do Provimento no 47 de 22/01/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, admite-se "o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85", sem baixa na Distribuição. II - Não obstante, em que pese a indicação equivocada do valor atribuído à causa pela Fazenda Pública na petição inicial, foi esclarecido posteriormente pela Fazenda Pública que o proveito econômico perseguido era de R$ 3.075.452,01, e não de R$ 3.471,31. Assim, não se justifica o arquivamento da execução fiscal, máxime porque não foi oportunizado à exequente a emenda à inicial, bem assim considerando que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, à guisa do disposto no art. 292, § 3o, do CPC. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1313047, 07428332520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, vê-se que a decisão agravada não se enquadra nos critérios previstos nos referidos provimentos da douta Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça. Por conseguinte, denota-se que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência. Haja vista que os elementos dos autos revelam que a pretensão do agravante encontra amparada na probabilidade do direito e ameaçada pelo perigo da demora, porquanto da data do arquivamento provisório do processo inicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para sustar a eficácia da decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com base na regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2021, 12:03:55. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator